Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JUVENAL RODRIGUES DE MORAES em face de decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória de sentença autuada sob o no 0707520-97.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para o juízo federal prolator da sentença coletiva. Em suas razões recursais, discorre sobre o cabimento do recurso. Afirma que optou pelo ajuizamento da demanda na sede do agravado por questões de economia processual. Alega que, em se tratando de sociedade de economia mista, compete à justiça estadual processar e julgar a demanda. Sustenta ser faculdade do credor o direcionamento da pretensão contra parte dos devedores. Aduz que a previsão contida no artigo 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica às Cédulas Rurais. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a manutenção da competência do juízo prolator da decisão. Comprovante de recolhimento das custas no id 15620957. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a partir do entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente se admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em análise, a remessa dos autos ao juízo de Teresina/PI tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento. Além disso, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Em oportunidade pretérita analisando hipótese similar, assentou-se em voto desta Relatoria que “o artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser liquidada e executada por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto perante o juízo que julgou o causa quanto no foro do domicílio do credor (art. 98, §2o, inc. I c/c art. 101, inc. I, ambos do CDC e art. 21 da Lei no 7.347/1985, em interpretação sistemática).” (Acórdão 1235406, 07240338020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A despeito do aparente confronto da decisão impugnada com a jurisprudência deste e. Tribunal, a delimitação do juízo competente é questão afeta ao órgão colegiado. Portanto, até a manifestação da e. Turma mantém-se hígida a competência do juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar o feito. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator